Tribunal: STF
Processo: Rcl 38328
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LEI 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Norlog Logística Integrada Ltda contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Olinda/PE nos autos dos Processos 0000912-02.2017.5.06.0101 e 0000783-94.2017.5.06.0101, objetivando garantir a autoridade da decisão proferida na Medida Cautelar da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48.
    Extrai-se das decisões ora reclamadas, in verbis:
    “[...]
    Tendo em vista que a presente Reclamação Trabalhista tem como causa de pedir o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com base na prestação de serviço subordinada, habitual e onerosa, e em nenhum momento o pedido utiliza como fundamento que o vínculo deva ser reconhecido por conta de que a prestação de serviço se dava em atividade fim da primeira reclamada, entende este Juízo que deve ser indeferido o requerimento da primeira reclamada de sobrestamento do feito em face da decisão proferida em caráter cautelar na ADC 48, uma vez que, salvo melhor juízo, a suspensão do feito nela determinada se refere exclusivamente nos casos em que o vinculo de emprego está sendo pretendido sob a alegação de terceirização de atividade fim. ”
    “DESPACHO. 
    Indefiro a suspensão do feito. Aguarde-se a audiência.”
    Narra a reclamante que é demandada em reclamações trabalhistas propostas por prestadores de serviços autônomo, nas quais se discute o reconhecimento de vínculo de emprego.
    Relata que, “apesar de cientificadas diversas vezes os Juízes ‘a quo’, da determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria aqui discutida, alegaram motivos que não se coadunam com a realidade dos fatos e decidiram prosseguir com o andamento dos processos, inclusive realizando as audiências de instrução no primeiro processo e no segundo proferiu decisão que encontra-se em prazo para interposição de RO”.
    Aduz que, ao assim proceder, as decisões reclamadas incorreram em ofensa à determinação constante na decisão proferida na ADC 48-MC.
    Argumenta que incumbia ao Juízo reclamado deferir de plano a suspensão do processo com base na autoridade da decisão desta Suprema Corte, a qual, expressamente, determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o andamento dos Processos 0000912-02.2017.5.06.0101 e 0000783-94.2017.5.06.0101. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida “com a determinação que se mantenha a suspensão do referido processo trabalhista até a decisão da ADC 48”.
    Em 10/12/2019, deferi a medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e a tramitação dos processos, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Olinda/PE, até o julgamento definitivo desta reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 26).
    Devidamente citados, na forma do inciso III do artigo 989 do CPC, os beneficiários da decisão ora impugnada deixaram de apresentar contestação (Doc. 27), perfectibilizando os corolários da ampla defesa e do contraditório.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/02/2018, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa:
    “DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º).
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga.
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados. Medida cautelar deferida.”
    Com efeito, o Ministro Roberto Barroso deferiu a cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007.
    Da análise dos autos, verifica-se que as pretensões deduzidas pelos autores das demandas de origem envolvem a desconstituição de contratos celebrados com fundamento na Lei 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes.
    O julgamento daquela demanda pressupõe que se discuta a aplicação do artigo 5º, caput, da Lei 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. 
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 abarca o caso concreto.
    In casu, formulados pedidos de suspensão ao Juízo reclamado, com base na Medida Cautelar deferida na ADC 48, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim os pedidos de suspensão foram indeferidos. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da comunicação aos Tribunais brasileiros, o que, conforme extrai-se do andamento processual da ADC 48, foi comunicado ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em 09/03/2018, conforme Ofício/STF 3.851/2018, antes, portanto, das decisões reclamadas, proferidas em 24/07/2018 e 18/10/2018.
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte dotada de efeitos vinculantes e com eficácia erga omnes.
    Os recentes pronunciamentos desta Suprema Corte, em casos semelhantes, são no sentido de determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação da decisão cautelar contida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 (Reclamações 32.177, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/10/2018, e 32.089, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018).
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para suspender a tramitação das Reclamações Trabalhistas 0000912-02.2017.5.06.0101 e 0000783-94.2017.5.06.0101, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Olinda/PE, até o pronunciamento definitivo desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48. 
    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente